Tribunal: TJES
Processo: 5000179-15.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Atos Administrativos; Assistência Judiciária Gratuita; Ausência de Legitimidade para a Causa; Ausência de Pressupostos de Constituição e Desenvolvimento; Busca e Apreensão; Descontos Indevidos; Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2021-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000179-15.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: VANDERLETE CASAROTO ROSA
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 962074) que, nos autos de
cumprimento de sentença
ajuizado por
Vanderlete Casaroto Rosa
(nº 0017537-11.2018.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federado, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de R$ 6.025,32 (seis mil e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id 962065), narra o Estado, em síntese, que:
(i)
o agravado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, visto que aufere vencimentos líquidos mensais superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), motivo pelo qual a gratuidade deve ser revogada;
(ii)
há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que o Juízo
a quo
, na decisão hostilizada, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV);
(iii)
o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema nº 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução de sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual, oportunidade em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre o tema;
(iv)
o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes não é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da ausência de certeza acerca da obrigação que contra ele se executa;
(v)
o exequente somente poderia ser considerado legítimo para ajuizar o cumprimento de sentença caso tivesse comprovado que constava na lista de substituídos da associação e que residia no âmbito da jurisdição do juízo originário da ação coletiva, o que não foi feito;
(vi)
em que pese a homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo, a decisão objurgada carece de manifestação acerca de critérios objetivos relevantes para a definição do valor devido, tais como a base de cálculo, ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência;
(vii)
foi equivocadamente considerado como data da citação o dia 04.04.2000, sendo que esta ocorreu, em verdade, no dia 08.05.2000.

Por meio de decisão de id nº 965416, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, o Estado do Espírito Santo, ora agravante, interpôs agravo interno (id nº 1157554), no qual, além de reiterar as razões anteriormente apresentadas, afirma que deve ser determinada a suspensão do processamento deste recurso, haja vista a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (nº 0023540-83.2020.8.08.0000) que versa acerca da matéria que se discute no caso em tela.

A parte agravada, embora devidamente intimada, não apresentou contrarrazões (id nº 1158813).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
agravo de instrumento
interposto pelo
Estado do Espírito Santo
em face da r. decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente e Saúde de Vitória (id 962074) que, nos autos de
cumprimento de sentença
ajuizado por
Vanderlete Casaroto Rosa
(nº 0017537-11.2018.8.08.0024), acolheu parcialmente a impugnação apresentada pelo ente federado, homologou os cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo e condenou o executado, ora agravante, ao pagamento de R$ 6.025,32 (seis mil e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos).

Em suas razões recursais (id 962065), narra o Estado, em síntese, que:
(i)
o agravado não faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita, visto que aufere vencimentos líquidos mensais superiores a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), motivo pelo qual a gratuidade deve ser revogada;
(ii)
há necessidade de concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, visto que o Juízo
a quo
, na decisão hostilizada, determinou a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV);
(iii)
o Superior Tribunal de Justiça afetou o Tema nº 948, em que se discute a legitimidade do não associado para a execução de sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual, oportunidade em que se determinou o sobrestamento de todos os recursos especiais e agravos em recurso especial que versam sobre o tema;
(iv)
o Banco do Estado do Espírito Santo – Banestes não é parte legítima para figurar no polo passivo, diante da ausência de certeza acerca da obrigação que contra ele se executa;
(v)
o exequente somente poderia ser considerado legítimo para ajuizar o cumprimento de sentença caso tivesse comprovado que constava na lista de substituídos da associação e que residia no âmbito da jurisdição do juízo originário da ação coletiva, o que não foi feito;
(vi)
em que pese a homologação dos cálculos da Contadoria do Juízo, a decisão objurgada carece de manifestação acerca de critérios objetivos relevantes para a definição do valor devido, tais como a base de cálculo, ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência;
(vii)
foi equivocadamente considerado como data da citação o dia 04.04.2000, sendo que esta ocorreu, em verdade, no dia 08.05.2000.

Por meio de decisão de id nº 965416, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. E, em face desta decisão, o Estado do Espírito Santo, ora agravante, interpôs agravo interno (id nº 1157554), no qual, além de reiterar as razões anteriormente apresentadas, afirma que deve ser determinada a suspensão do processamento deste recurso, haja vista a existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (nº 0023540-83.2020.8.08.0000) que versa acerca da matéria que se discute no caso em tela.

Acontece que, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e no agravo interno, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que, muito embora a decisão liminar proferida pelo Relator no agravo de instrumento (que defere ou indefere a antecipação da tutela recursal ou o efeito suspensivo) seja agora passível de impugnação pela via do
agravo interno
(arts. 1.021 e 1.070, ambos do CPC/2015), na hipótese
sub examine
, todavia,
reputo prejudicado o seu processamento
.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses nele ventiladas serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal do agravo interno.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo Estado no agravo interno julgado prejudicado. Vejamos.

Conforme ressaltado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao agravo, trata-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

Após a apresentação de impugnação à execução por ambos os executados (id 962071 e id 962139), os autos foram remetidos à contadoria, que apresentou os cálculos (id 962073).

A magistrada
a quo
, então, afastou as preliminares suscitadas, rejeitou a impugnação à gratuidade de justiça e acolheu parcialmente a impugnação à execução apresentada pelo Estado, homologando a quantia apurada pela Contadoria do Juízo e condenando o ente público ao pagamento de R$ 6.025,32 (seis mil e vinte e cinco reais e trinta e dois centavos). É em face dessa decisão que aqui se insurge o Estado do Espírito Santo.

Pois bem. Quanto à alegação de ilegitimidade do Banestes, impõe-se rememorar que, no cumprimento de sentença, por cuidar-se de execução de título judicial, a cognição jurisdicional é bastante limitada, de modo que o executado, em seu instrumento de defesa – realizada por meio da impugnação –, somente pode alegar as matérias elencadas no art. 525, §1º, CPC, que tem o seguinte teor:

Art. 525 [...] § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar:

I – falta ou nulidade da citação se, na fase de conhecimento, o processo correu à revelia;

II – ilegitimidade de parte;

III – inexequibilidade do título ou inexigibilidade da obrigação;

IV – penhora incorreta ou avaliação errônea;

V – excesso de execução ou cumulação indevida de execuções;

VI – incompetência absoluta ou relativa do juízo da execução;

VII – qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes à sentença.

À primeira vista, em uma leitura apressada do supratranscrito dispositivo, poder-se-ia afirmar que a matéria suscitada pelo executado encontra amparo no seu inciso II, que permite a discussão, em cumprimento de sentença, da ilegitimidade da parte. Não é, contudo, o que se verifica na hipótese em apreço.

Isso porque a alegação de ilegitimidade a que faz referência o art. 525 do CPC é aquela atinente tão somente ao feito executivo. Por evidente, não se permite a rediscussão acerca da legitimidade relativa à demanda cognitiva, sob pena de violação da coisa julgada.

Em verdade, o Estado pretende a rediscussão do comando destinado ao Banestes na parte dispositiva da sentença coletiva, aduzindo que não houve condenação da instituição financeira à restituição do valor objeto do empréstimo rotativo.

Com efeito, não obstante o acerto da fundamentação – eis que, de fato, não houve condenação do Banestes à restituição da referida quantia –, o seu acolhimento não enseja a extinção do feito por falta de legitimidade passiva
ad causam
, mas sim a extinção com resolução do mérito, pelo reconhecimento da inexistência de crédito em favor do exequente.

Nesse sentido, conforme bem salientado pela Instância Primeva, a legitimidade do Banco para figurar no polo passivo da ação de cumprimento de sentença decorre do simples fato de ser parte condenada no título executivo que embasa este feito, cabendo ao mérito da liquidação verificar a incidência ou não da obrigação pretendida.

Aliás, neste particular, é de se questionar até mesmo o interesse de agir do Estado em ver reconhecida a ilegitimidade passiva do Banestes, visto que, na decisão impugnada, o Juízo
a quo
já decidiu pela improcedência dos pedidos formulados em face da instituição financeira.

Da mesma forma, não merece prosperar a tese de ilegitimidade ativa do exequente. Explico.

O deslinde da controvérsia perpassa, necessariamente, a distinção entre representação processual e substituição processual. Como se sabe, no primeiro caso – representação – se busca a tutela de direito alheio, em nome alheio. Bastante diferente da substituição processual, na qual se age em nome próprio na defesa de interesse alheio.

Tal diversidade tem origem, portanto, na pertinência subjetiva entre o sujeito da relação jurídica processual e o titular do direito afirmado em juízo. Na representação processual, é o próprio titular do direito de ação que postula em seu nome, porém representado por outrem. Já na substituição processual, um legitimado extraordinário atua em nome próprio, contudo na defesa de situação jurídica cuja titularidade afirmada é de outro sujeito.

A importância de se fazer tal distinção reside no fato de que a associação pode atuar em juízo nos dois casos: seja como representante ou substituta processual, sendo que a diferença dos efeitos entre as duas formas de atuação é enorme.

Nesse contexto, a Constituição Federal, em seu art. 5º, inciso XXI, dispõe que “
as
entidades associativas, quando expressamente autorizadas, têm legitimidade para representar seus filiados judicial ou extrajudicialmente
”. Todavia, a própria Carta Magna também prevê hipótese de legitimidade extraordinária de tais entidades, visto que o inciso LXX do referido dispositivo constitucional confere às associações a faculdade de atuar como substitutas processuais na impetração de mandado de segurança coletivo, desde que legalmente constituídas e em funcionamento há, pelo menos, um ano.

Não só o Texto Maior, mas também a legislação federal confere às associações legitimidade extraordinária para ajuizar ação coletiva em diferentes situações (art. 82, IV, do CDC, e art. 5º, V, da lei nº 7.347/85 – LACP).

Como já mencionado, a depender da natureza da atuação da associação, as repercussões serão bastante distintas. Isso porque, quando atua como substituta processual, está-se diante de processo coletivo que, no ordenamento jurídico brasileiro, possui diversas características próprias, sobretudo quanto ao regime da coisa julgada coletiva, que pode até ter eficácia
erga omnes
.

Justamente por isso, faz-se mister que a aplicação dos temas nº 82 e nº 499 da repercussão geral do Supremo Tribunal Federal se dê com parcimônia. Com efeito, no julgamento do RE nº 573.872, decidiu-se que não basta previsão estatutária genérica para legitimar a atuação em juízo de associação na defesa de direito dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia. Já no julgamento do RE nº 612.043/PR, foi definido que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados somente alcança os (i) filiados, (ii) residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que (iii) o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, além de (iv) constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.

É de se notar, pois, que o Supremo exige o preenchimento de diversos requisitos para que o associado se beneficie do título executivo judicial formalizado em ação proposta por associação, que se somam ao anterior entendimento no sentido de ser impreterível a presença de autorização expressa dos associados.

A imposição de tais requisitos é justificável: o Pretório Excelso firmou tais teses quando apreciava ações nas quais a atuação das associações se deu como representantes processuais – o que explica o fato de que somente os representados que expressamente autorizaram o ajuizamento do feito é que serão beneficiados pela coisa julgada. Não se trata, pois, de ação coletiva, mas de simples ação individual, servindo à tutela apenas dos associados que constem em lista na inicial e residem no âmbito da competência do órgão jurisdicional.

Frisa-se às exaustão, o Supremo Tribunal Federal chegou a tais conclusões quando interpretava a incidência da norma ínsita no art. 5º, inciso XXI, da Constituição Federal, que trata da representação processual das associações e, de fato, exige autorização expressa.

Distinto é o tratamento conferido às hipóteses em que a associação atua como substituta processual, em ação coletiva. Com efeito, quando o direito afirmado em juízo é um direito coletivo
lato sensu
, não há como restringir a eficácia da coisa julgada àqueles constantes em lista juntada com a inicial, tampouco aos associados ao tempo do ajuizamento do feito, visto que, com a legitimação extraordinária conferida pela legislação federal – ou pela Carta Magna, no caso do mandado de segurança coletivo –, atribui-se à entidade associativa o poder de conduzir validamente um processo em que se discute situação jurídica cuja titularidade afirmada é de um grupo.

Esse grupo pode ser composto de pessoas indeterminadas ligadas por uma circunstância de fato (direitos difusos), por uma relação jurídica base (direitos coletivos
stricto sensu
) ou por um fato comum (direitos individuais homogêneos). Jamais se restringe, pois, àqueles indicados na inicial, tampouco aos associados do legitimado extraordinário, porquanto este atua, como já reiteradamente mencionado, em nome próprio na defesa de direito alheio.

Com suporte em tais premissas, a doutrina processualista
1
vem defendendo que os temas nº 82 e nº 499 do STF sejam aplicados apenas aos casos de representação processual mediante autorização, jamais para substituição processual das associações, sob pena de se subverter a lógica do microssistema processual coletivo.

É dizer, a tese anunciada pelo Supremo Tribunal Federal nos julgamento assinalado, analisando casos de ação individual – legitimação
ad processum
lastreada na
representação
, com fundamento constitucional –, não se aplica às ações movidas com legitimação extraordinária por
substituição
processual, com lastro na legislação federal.

Este entendimento, inclusive, vem sendo paulatinamente adotado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. Deveras, o Tribunal da Cidadania tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985. Vale conferir:

[...]
ASSOCIAÇÃO DE SERVIDORES
.
SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL
. [...]

1. Trata-se, na origem, de Ação Civil Pública ajuizada pela recorrente, na condição de substituta processual, contra o Município de Porto Alegre, buscando o reconhecimento do direito dos servidores substituídos/representados. A sentença julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por ilegitimidade ativa, na forma do art. 485, VI, do CPC/2015. [...]

3.
No que diz respeito à legitimidade ativa da Associação, a jurisprudência do STJ entende que tais entes possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos, independentemente de autorização expressa dos associados
. [...]

(STJ, REsp 1796185/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 28/03/2019, DJe 29/05/2019)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COLETIVA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA.

1. Ação civil pública, ajuizada pelo Movimento das Donas de Casa e Consumidores de Minas Gerais, na qual sustenta a nulidade cláusulas de contratos de arrendamento mercantil.

3. Por se tratar do regime de substituição processual, a autorização para a defesa do interesse coletivo em sentido amplo é estabelecida na definição dos objetivos institucionais, no próprio ato de criação da associação, sendo desnecessária nova autorização ou deliberação assemblear. [...]

9.
As teses de repercussão geral resultadas do julgamento do RE 612.043/PR e do RE 573.232/SC tem seu alcance expressamente restringido às ações
coletivas de
rito ordinário
, as quais tratam
de interesses meramente individuais, sem índole coletiva, pois, nessas situações, o autor se limita a representar os titulares do direito controvertido
, atuando na defesa de interesses alheios e em nome alheio. [...]

(STJ, AgInt no REsp 1799930/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe 28/08/2019)

Nesse contexto, a Ilmª Ministra Regina Helena Costa bem esclarece que “
os efeitos da sentença coletiva, no
s
casos em que a entidade sindical atua com substituta processual, não estão adstritos aos filiados à entidade sindical à época do oferecimento da Ação Coletiva, ou limitada a sua abrangência ao âmbito territorial da jurisdição do órgão prolator da decisão, salvo se houver restrição expressa no título executivo judicial
” (AgInt no REsp. 1.614.030/RS, Rel. Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 13.2.2019).

Inclusive, em recentíssimo julgamento de recurso repetitivo – portanto, de observância obrigatória por este Órgão Colegiado (art. 927, III, CPC/15) –, o Tribunal da Cidadania definiu a seguinte tese (Tema nº 948): “
Em Ação Civil Pública proposta por associação, na condição de substituta processual de consumidores, possuem legitimidade para a liquidação e execução da sentença todos os beneficiados pela procedência do pedido,
independentemente de serem filiados à associação promovente
” (REsp 1438263/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/04/2021, DJe 24/05/2021).

Aliás, nesse mesmo sentido já decidiu esta c. Terceira Câmara Cível, senão vejamos:

APELAÇÃO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS. DIREITOS DIFUSOS E COLETIVOS. PARTICIPAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO EM PRIMEIRO GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...]

3) Em reiterados julgados, o
colendo Superior Tribunal de Justiça, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, tem diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.

4) Conforme também vem entendendo o Tribunal da Cidadania, malgrado as associações de classe, em regra, atuem como representante processuais, situação em que é obrigatória a autorização individual ou assemblear dos associados para ajuizar-se ação civil pública, diferente é o caso em que a entidade busca a tutela de interesses ou direitos difusos. [...]

(TJES, Classe: Apelação, 024170326565, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/09/2019, Data da Publicação no Diário: 04/10/2019)

No caso em apreço, é induvidoso que o processo foi apreciado e julgado como se ação coletiva fosse, na medida em que o magistrado, por mais de uma vez, se referiu à associação como substituta processual – legitimada extraordinária, pois – e aos beneficiários da sentença como “substituídos”. Não houve limitação subjetiva em relação aos associados, tampouco quanto aos domiciliados na comarca de Vitória/ES, tendo em vista que a Instância Primeva declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraído por
todos
os substituídos.

Nota-se, então, que está-se a executar uma sentença que não limitou o seu alcance aos associados, mas irradiou seus efeitos a todos os substituídos. Logo, é de se concluir que, após o trânsito em julgado, descabe a alteração do seu alcance em sede de execução, sob pena de vulneração da coisa julgada.

Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda (evidentemente coletiva) que originou o título executivo, é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos.

Nesse particular, não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial – aplicando entendimento do STF firmado, vale dizer, muitos anos depois do protocolo da inicial – viola o princípio da razoabilidade.

Aliás, é possível afirmar que, neste e. Tribunal de Justiça, a natureza coletiva da ação movida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo em face do Banestes e do Estado, em razão do crédito rotativo disponibilizado ilegalmente no ano de 1998, é incontroversa. De fato, essa c. Terceira Câmara Cível, em diversas apelações cíveis, já teve a oportunidade de afirmar a natureza de ação coletiva do feito originário, reconhecendo cuidar-se de ação coletiva referente a direitos individuas homogêneos
2
.

Ainda em relação à legitimidade do substituto processual para promover o cumprimento individual de sentença, não desconheço a ordem de sobrestamento proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.438.263, a qual, porém, não tem o condão de suspender o feito de origem. Isso porque o Ministro Relator, naquele feito, restringiu a suspensão aos
recursos especiais e agravos em recurso especial
que versam sobre a questão delimitada no Tema nº 948/STJ – a saber, “
Legitimidade do não associado para a execução da sentença proferida em ação civil pública manejada por associação na condição de substituta processual
”.

Isto posto, tratando-se de agravo de instrumento em cumprimento de sentença, em que pese a tese levantada pelo recorrente enquadrar-se no Tema nº 948 do STJ, não há que se falar em ordem de sobrestamento.

Da mesma forma, não há que se falar em suspensão do processamento deste recurso em razão da suposta existência de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, haja vista que, ao contrário do afirmado pelo agravante, o e. Tribunal Pleno decidiu por
não admitir
o IRDR referente ao caso em apreço (TJES, Classe: Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, 100200065579, Relator: CONVOCADO – RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: TRIBUNAL PLENO, Data de Julgamento: 08/04/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021), diante da falta de efetiva repetição de processos que contenham controvérsia sobre questão exclusivamente de direito, mormente ao se considerar que não prevaleceu neste Sodalício o entendimento isolado que facultou ao Judiciário restringir a propositura de ações individuais.

Igualmente não merece guarida a alegação de que houve erro nos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo por supostamente ter-se adotado a data errada do dia da citação, para fins de incidência dos juros de mora.

Nesse ponto, o recorrente confunde o termo inicial para a contagem do prazo de defesa, que se dá, quando a citação é pessoal, na data da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 241, II, do CPC/73 – vigente à época), com a data a partir da qual começa a incidir os juros moratórios, qual seja, a data da citação válida, pois é esta que constitui em mora o devedor (art. 219, também do CPC/73).

Destarte, considerando que os autos foram recebidos pelo gabinete da Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo no dia 04.04.2000 (id 962137), este deve ser considerado como o momento da realização da citação válida, sendo forçoso convir pelo acerto dos cálculos elaborados pela Contadoria.

No que concerne à correção monetária que deverá incidir sobre a quantia a ser paga pelo Estado, o índice a ser utilizado, por envolver débito da Fazenda Pública, é o IPCA-E, conforme a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947 (Tema 810), que declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com redação dada pelo art. 5º da Lei nº 11.960/09.

É verdade que, em setembro de 2018, o Min. Luiz Fux atribuiu, excepcionalmente, efeito suspensivo aos embargos declaratórios opostos em face do acórdão lavrado nos autos do referido Recurso Extraordinário, até que o Plenário da Suprema Corte aprecie o pedido de modulação dos efeitos do aresto. Nesse contexto, a c. Terceira Câmara Cível vinha aplicando como índice de correção monetária a TR em vez do IPCA-E, até o término do julgamento dos aclaratórios opostos no mencionado Recurso Extraordinário.

Ocorre que o Supremo, por maioria, rejeitou os embargos de declaração, não modulando os efeitos da decisão e, assim, definindo que o IPCA-E deve ser aplicado desde julho de 2009.

Portanto, os dois fundamentos que o Estado lança mão para impugnar os cálculos realizados pela Contadoria do Juízo vão de encontro à legislação vigente. A uma, porque o termo inicial dos juros moratórios é a citação válida, e não a juntada do mandado de citação. A duas, porque o STF já declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da lei nº 9.494/97, na parte que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, sem modular os efeitos da decisão.

Neste cenário, o recorrente também afirma que o Juízo “
deixou de
se manifestar sobre critérios objetivos relevantes,
arguidos
pelo Estado para a definição do valor devido (
quantum debeatur
), como a base de cálculo, o ressarcimento de juros e o termo inicial para a sua incidência
”.

Todavia, a meu sentir, todos os elementos necessários para conferir liquidez à condenação foram devidamente delineados pela Instância Primeva, eis que (i) assentou a qualidade do exequente de beneficiário da sentença coletiva, ao fazer menção à lista de representados e aos documentos comprobatórios da qualificação de policial militar e associado antes do ajuizamento da ação coletiva – que, como visto, são até mesmo dispensáveis –; (ii) adotou o cálculo formulado pela contadoria, o qual se apresenta com bastante detalhamento, inclusive com indicação da base de cálculo, ao contrário do sustentado pelo agravante; além de (iii) dispor expressamente acerca dos juros moratórios e do índice de correção monetária, bem como os seus termos iniciais.

Por derradeiro, quanto à gratuidade de justiça concedida ao exequente, o Estado tem razão quando afirma que não há

nos autos provas capazes de demonstrar que a situação enseje o beneplácito pretendido, mormente ao se considerar que o agravado aposentou-se pelo cargo efetivo de 3º Sargento da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, auferindo vencimentos líquidos de aproximadamente R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – conforme se pode verificar na documentação juntada em anexo (id nº 962079).

Bem por isso, em homenagem à norma ínsita no art. 99, §2º, do CPC/15, determinei a intimação do agravado para comprovar o estado de miserabilidade financeira. O prazo concedido para tanto, contudo, transcorreu
in albis
.

Sobre o tema, é válido ressaltar que a Constituição Federal instituiu a assistência jurídica gratuita com o intuito de assegurar o acesso de todos à justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família.

O estado de pobreza referido pela Lei nº 1.060/50 e agora também pelo Código de Processo Civil (arts. 98 a 102) tem por escopo a viabilização do acesso dos hipossuficientes ao Poder Judiciário, desde que, por ocasião da demanda, a parte não disponha de condições financeiras que justifiquem as benesses da referida assistência, a qual não possui isenção absoluta, pois somente desobriga o beneficiário de maneira temporária, isto é, somente até que possa fazê-lo sem prejuízo próprio ou de sua família.

Entretanto, é entendimento pretoriano pacífico que a declaração de hipossuficiência econômica, “[...]
com o intuito de obtenção dos benefícios da justiça gratuita, goza de presunção relativa, admitindo-se prova em contrário
” (AgRg no AREsp 259.304/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/05/2013, DJe 31/05/2013). Assim, deve o órgão jurisdicional indeferir pretensões de gratuidade judiciária se, tal qual na espécie, dos autos aflorarem fundadas razões para infirmar a assertiva de miserabilidade jurídica.

Bem por isso, considerando que o conjunto probatório carreado aos autos vai de encontro com a presunção relativa de hipossuficiência financeira, e tendo o agravado quedado inerte quando instado para se manifestar sobre a questão, forçoso convir pela revogação da

assistência judiciária gratuita concedida pelo Juízo de 1º grau.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
d
ar-lhe
parcial
provimento
, tão somente a fim de revogar o benefício da assistência judiciária gratuita concedido ao agravado. Por sua vez, julgo
prejudicado
o
agravo interno
interposto.

É como voto
.

1
Nesse particular, conferir: DIDIER JUNIOR, Fredie; ZANETI JUNIOR, Hermes. Curso de direito processual civil – v. 4: processo coletivo. 11. ed. Salvador: JusPODIVM, 2017, p. 225-229.

2
Nesse sentido, a título de exemplo: (TJES, Classe: Apelação Cível, 024180192833, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020); (TJES, Classe: Apelação Cível, 048180155292, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/11/2019, Data da Publicação no Diário: 06/12/2019).

VOTOS VOGAIS

027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA
. DECISÃO QUE
ACOLHEU PARCIALMENTE IMPUGNAÇÃO
.
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. IMPOSSIBILIDADE DE ENFRENTAMENTO. COISA JULGADA.

DIREITO INDIVIDUAL HOMOGÊNEO.
HIPÓTESE DE SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL, QUE NÃO SE CONFUNDE COM REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS Nº 82 E 499 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. PRECEDENTES DO STJ E DESTE TRIBUNAL
. IMPOSSIBILIDADE DE SE RESTRINGIR O AJUIZAMENTO DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE AMPARO LEGAL
.
ART
S.
97 E 98 DO CDC.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1)
Cuida-se de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros Militar do Estado do Espírito Santo (nº 024000036756), a qual condenou o Banestes S/A à obrigação de estornar os débitos efetivados em conta como decorrência de contrato de empréstimo rotativo e o Estado do Espírito Santo à obrigação de arcar com os juros e os encargos bancários advindos de tal empréstimo.

2)
A alegação de ilegitimidade a que faz referência o art. 525 do CPC é aquela atinente tão somente ao feito executivo. Por evidente, não se permite a rediscussão acerca da legitimidade relativa à demanda cognitiva, sob pena de violação da coisa julgada.

3
)
As teses anunciadas pelo Supremo Tribunal Federal nos temas nº 82 e 499 de repercussão geral foram firmadas quando analisando casos de ação individual – legitimação “ad processum” lastreada na representação, com fundamento constitucional (art. 5º, XXI, CF/88) – e, pois, não se aplicam às ações movidas com legitimação extraordinária por substituição processual, com lastro na legislação federal (art. 5º, LACP).

4
)
É esta a recente tendência do Superior Tribunal de Justiça, que tem, para efeito de aferição da legitimidade ativa em ação civil pública ajuizada por associação civil, diferenciado a representação processual da substituição processual, estabelecendo que, neste último caso, as entidades possuem legitimidade para defesa dos direitos e dos interesses coletivos ou individuais homogêneos independentemente de autorização expressa dos associados, desde que reconhecida a pertinência temática e atendidas as condições do art. 5º, inciso V, da Lei 7.347/1985.

5)
Entendimento em sentido contrário, aduzindo pela atuação da associação como representante processual e, consequentemente, pelo caráter individual da demanda que originou o título executivo, é privilegiar a conduta ilícita do Estado em detrimento do prejuízo financeiro de milhares de servidores públicos. Não se pode perder de vista a legítima expectativa de todos os cabos e soldados da Polícia Militar e bombeiros do Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Espírito Santo que, por mais de uma década, aguardaram o desfecho da ação movida pela associação, confiantes que esta visava a tutela de seus direitos. Exigir, após mais de 20 (vinte) anos do ajuizamento do feito, que o nome do servidor lesado conste na lista anexada à inicial – aplicando entendimento firmado pelo STF muitos anos depois do protocolo da inicial, posterior até mesmo do trânsito em julgado da sentença – viola o princípio da razoabilidade.

6)
No caso em apreço, é manifesto que o processo foi apreciado e julgado como se ação coletiva fosse, na medida em que o magistrado, por mais de uma vez, se referiu à associação como substituta processual (legitimada extraordinária, pois) e aos beneficiários da sentença como “substituídos”. Não houve limitação subjetiva quanto aos associados, tampouco quanto aos domiciliados na comarca de Vitória/ES, tendo em vista que a Instância Primeva declarou inexistentes os débitos a título de crédito rotativo contraído por todos os substituídos.

7)
A ordem de sobrestamento proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.438.263 não tem o condão de afetar o processamento do presente agravo, eis que o Ministro Relator restringiu a suspensão aos recursos especiais e agravos em recurso especial.

8)
Não merece guarida a alegação de que houve erro nos cálculos elaborados pela Contadoria do Juízo por supostamente ter-se adotado a data errada do dia da citação, para fins de incidência dos juros de mora. Neste particular, o recorrente confunde o termo inicial para a contagem do prazo de defesa, que se dá, quando a citação é pessoal, na data da juntada aos autos do mandado cumprido (art. 241, II, do CPC/73 – vigente à época), com a data a partir da qual começa a incidir os juros moratórios, qual seja, a data da citação válida, pois é esta que constitui em mora o devedor (art. 219, também do CPC/73).

9)
O conjunto probatório carreado aos autos infirma a presunção relativa de hipossuficiência financeira do agravado, razão pela qual deve ser acolhido o pedido de revogação da gratuidade de justiça.

10)
Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao agravo de instrumento e reputar prejudicado o agravo interno, nos termos do voto da Relatora.